Tribunal: TJMT
Processo: 8010532-47.2019.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8010532-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN - CPF: 594.563.531-68 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN - CPF: 706.057.181-72 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (RECORRIDO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8010532-47.2019.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 8010532-47.2019.8.11.0001

Embargante:

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Embargado:
Luiz Antônio Trevisan Vedoin

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA ACORDÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. O preparo recursal e a sua comprovação deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não sendo efetuado no referido prazo, o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1o, do art. 42 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8010532-47.2019.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 8010532-47.2019.8.11.0001

Embargante:

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Embargado:
Luiz Antônio Trevisan Vedoin

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
.

Ação:

Indenizatória Cumulada com Danos Materiais e Morais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

217736680):

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida a restituir o autor o valor R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 217736695): não conheceu do recurso inominado interposto e o julgou deserto
.

Embargos de Declaração
(Id. 191297686):

o embargante alega que existe omissão no acórdão proferido em relação à suspensão de prazo processual no dia 28/10/2019, assim o preparo do recurso foi juntado tempestivamente em 29/10/2019.

Contrarrazões
(Id. 217736689): defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8010532-47.2019.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 8010532-47.2019.8.11.0001

Embargante:

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Embargado:
Luiz Antônio Trevisan Vedoin

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o embargante alega que existe omissão no Acórdão que não observou a suspensão de prazo processual em razão do feriado do dia 28/10/2019, assim pleiteia a sua anulação.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Da análise aos autos verifica-se que o recurso inominado foi interposto em no dia 24/10/2019 (quinta-feira), às 16h49, e o preparo recursal foi juntado no dia 29/10/2019, às 15h42.

Conforme estabelecido pelo § 1o do artigo 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Tratando-se de prazo fixado por horas, a contagem flui minuto a minuto, passando a fluir, por isso, a partir da juntada da peça recursal nos autos, de acordo com o que estabelece o § 4o do artigo 132 do Código Civil.

Assim como o Enunciado no 80 do FONAJE diz que: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas
, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).”

A jurisprudência inclina-se harmoniosamente nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL. PREPARO INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o).
2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, pois havia pleiteado os benefícios da justiça gratuita. 3. Intimada a apresentar provas da hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, a recorrente optou por quitar a guia do preparo após o transcurso do prazo deferido pelo juízo. 4. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei 9.009/95 e, do mesmo modo, não foi realizado o pagamento nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à decisão que determinou a apresentação de provas da hipossuficiência alegada. 5. Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido. (N.U 1064209-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO. PRIMEIRA PARCELA. DESERÇÃO. PRAZO EM HORAS. ART. 132, § 4o, CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. SÚMULA 8 DESTA TURMA RECURSAL E ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
No sistema dos juizados especiais, o preparo do recurso inominado deve ser efetuado e comprovado nos autos nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, tal qual a intimação realizada na origem. 2.
Hipótese em que a parte realizou a juntada do comprovante de forma extemporânea, nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil, bem ainda deixou de efetuar o pagamento das parcelas subsequentes. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005938-50.2023.8.11.0040, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o). Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido. “[...] 10.

O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria no 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto
seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil. [...]" VII - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1616719 MT 2016/0197036-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019). (N.U 1017666-90.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024